Tribunal: TJDFT
Processo: 0767538-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - GAMU - RECEBIMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - RESTITUIÇÃO DECORRENTE DE MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de que fosse declarada a legalidade do recebimento da gratificação GAMU e ordenada ao Distrito Federal a abstenção de efetuar qualquer desconto em seu contracheque.
2. O ponto controvertido cinge-se em definir se na hipótese é devida a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pela servidora pública em decorrência de erro da Administração Pública.
3. A pretensão da Administração Pública em reaver os valores recebidos pelo beneficiário encontra óbice nos casos de verba de caráter alimentar, especialmente após a fixação da tese pelo STJ, no Tema 531, no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do servidor (Tema 531 do STJ).
4. Revisitando o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.009), o Superior Tribunal de Justiça, em momento posterior, fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. A decisão teve seus efeitos modulados para que esta fosse aplicada apenas aos processos distribuídos, em primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19/05/2021).
5. Na hipótese, a demanda foi distribuída após a fixação da tese exigindo, portanto, a demonstração da boa-fé objetiva da servidora, ora recorrida.
6. Conforme bem analisado pelo juízo sentenciante: “(...) Observe-se que a Administração Público determinou o ressarcimento das parcelas recebidas pela autora a título de GAMU entre outubro de 2017 e agosto de 2018 (ID 112126914 – pág. 4). Entretanto, para justificar tal cobrança a parte ré se fundamenta no fato de que, em 13 de setembro de 2017, o Decreto n. 38.488 instituiu o Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal, de modo que a autora “deixou de desempenhar suas atividades exclusivamente para o SAMU”. Diante dessa nova previsão legislativa, a Administração passou a questionar se era devida a manutenção do pagamento de GAMU, tendo decidido, por meio da Circular SEI-GDF n.o 1/2018 - SES/CRDF/DA (11863943) o corte do pagamento da Gratificação de Apoio ao Serviço Móvel de Urgência - GAMU a partir da folha de pagamento do mês de setembro/2018 (ID 112126914 – pág. 1). Ou seja, a Administração Pública, depois de vários debates e estudos internos, somente em setembro de 2018 concluiu pelo não cabimento da manutenção do pagamento da GAU, após a edição do Decreto n. 38.488, de setembro de 2017".
8. Em resumo, o DF por conveniência e oportunidade reorganizou sua estrutura administrativa, sem antever os impactos daí decorrentes, especialmente àqueles relativos à remuneração de servidores que ocupavam cargos e exerciam funções cuja lotação justificava o pagamento.
9. Verifica-se do processo administrativo de ID 46502342 que, após intenso debate administrativo, o ente distrital, por meio da sua Procuradoria, entendeu ser indevido o pagamento da GAMU por aqueles servidores que deixaram de ocupar a lotação de origem e passaram a ocupar outra, distinta da “DIRETORIA DO SAMU 192". Após essa definição, o DF entendeu por bem cobrar os valores pagos pela gratificação daqueles que foram indevidamente remunerados pelo próprio ente, sem minimamente oportunizar aos beneficiários exercer sua irresignação.
10. Nesse sentido, mostra-se ilegítimo o desconto da verba salarial recebida de boa-fé, ainda que indevida, em decorrência de falha ou erro imputado à própria Administração Pública.
11. Ademais, o art. 120 da LC 840/2011 deve ser interpretado em consonância com a jurisprudência do STJ, de modo que o ressarcimento ao erário não pode ser determinado nas hipóteses de boa-fé do servidor. Nesse sentido: "[...] A despeito da previsão legal contida no art. 120 da Lei Complementar no 840/2011, que possibilita a determinação administrativa de restituição dos valores pagos em duplicidade, somente é possível a repetição dos valores pagos indevidamente nos casos em que há má-fé do servidor ou nas hipóteses em que concorrer diretamente para o erro da Administração Pública." (Acórdão 1347004, 07110136520198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, Relator Designado: ÁLVARO CIARLINI 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021.).
12. Nesse sentido, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
14. Parte isenta de custas. Sem condenação em custas, ante a ausência de contrarrazões.